Tribunal: STF
Processo: HC 255547
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL PARDIM TAVARES GONÇALVES contra ato praticado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento do Senado Federal nº 680/2024. 



    Aduz, em suma, ter sido convocado para comparecer, a fim de prestar depoimento na condição de testemunha a respeito de fatos relacionados a empresa PEACH BLOSSOM RIVER TECHNOLOGY. Afirma que possui o direito constitucional de permanecer em silêncio sobre os fatos que eventualmente possam lhe incriminar. Ao final, requer a concessão da ordem da ordem para que seja assegurado ao paciente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, nos termos do art. 5º, LXIII da CF, e art. 186 do CPP.



    É o relatório. Decido. 



    Consoante prevê a Constituição Federal, no art. 5°, inciso LXVIII, conceder-se-á habeas corpus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Na mesma linha, o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe: “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir”. 



    Portanto, a ação de habeas corpus, conforme disposição constitucional e legal, demanda lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. A lesão é o ato concreto de restrição ou coação ilegal da liberdade de locomoção de alguém; por sua vez, a ameaça de lesão é a situação em que alguém se encontra em risco de sofrer uma violência ou coação ilegal na sua liberdade de locomoção. 



    No caso concreto, o impetrante requer a concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente o direito ao silêncio sobre os fatos que eventualmente possam lhe incriminar.



    Contudo, o único documento acostado na inicial, qual seja, o mandado de convocação oriundo da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito em epígrafe assegura, expressamente, ao paciente o direito ao silêncio e o direito à assistência de advogado. Confira-se: 



    “Consoante dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal (CF) c/c o art. artigo 8º, inciso 2, letra g, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), Vossa Senhoria estará dispensada de responder às questões que poderão levá-la à autoincriminação, sendo-lhe facultada a assistência de advogado(a) - serão asseguradas ao (a) profissional da advocacia todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).”



    Como em qualquer outra ação, na ação de habeas corpus, é preciso que o impetrante evidencie, na petição inicial, o seu interesse de agir, ou seja, a existência de uma pretensão resistida por parte do poder público a ser aparada pelo Poder Judiciário, o que, no caso concreto, não se verifica. 



    Ante o exposto, ante a falta de interesse de agir, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente